Tribunal: STJ
Processo: 5595076-21.2023.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2143727 - GO(2024/0168364-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: GETY MARTINS CORREIA
ADVOGADO
: JAMAR CORREIA CAMARGO - GO008187
RECORRIDO
: RESIDENCIAL HAYWARD
OUTRO NOME
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HAYWARD
ADVOGADOS
: FABIANA VARGAS GADIA ACCIOLY - GO028907
MARCELO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES - GO018708
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR OMISSÃO
QUANTO À NATUREZA DO PRAZO DO
DO CPC E À
ART. 523
CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS DO
DO CPC. RECURSO ESPECIAL
ART. 219
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento,
negou provimento e manteve a homologação dos cálculos da contadoria judicial e
a incidência de multa e honorários sobre a integralidade do débito.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença, envolvendo
homologação dos cálculos oficiais e incidência de multa e honorários diante de
pagamento parcial tido por extemporâneo.
3. A Corte a quo conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento,
mantendo a decisão por seus fundamentos e assentando a fé pública dos cálculos
da contadoria judicial, por ausência de elementos robustos a indicar equívocos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por violação do
II, do CPC, ao não enfrentar a natureza do
art. 1.022,
prazo para pagamento voluntário do
do CPC e a aplicabilidade da regra de
art. 523
contagem em dias úteis do
do CPC.
art. 219
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Configura-se violação do
do CPC quando o tribunal de origem,
art. 1.022
mesmo após embargos de declaração, não enfrenta questão jurídica relevante
Documento eletrônico VDA54035398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 335edbba-85ca-413c-9960-83f8a8ab29e6

capaz de infirmar a conclusão adotada. A ausência de manifestação sobre a
natureza do prazo do
do CPC e a contagem em dias úteis do
do
art. 523
art. 219
CPC caracteriza negativa de prestação jurisdicional, impondo o retorno dos autos à
origem para integração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial provido.
: “1. Incide o
II, do CPC quando o tribunal deixa de
Tese de julgamento
art. 1.022,
se manifestar sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, como a natureza
do prazo do
do CPC e a contagem em dias úteis prevista no
do
art. 523
art. 219
CPC. 2. Reconhecida a omissão, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de
origem para novo julgamento dos embargos de declaração, com manifestação
expressa sobre tais pontos”.
CPC, arts. 1.022, 523, 219, 489.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2052697/RS,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgados em
STJ, AgInt no
26/2/2024;
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
REsp n. 2017557/MA,
julgado em 29/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 335edbba-85ca-413c-9960-83f8a8ab29e6

RECURSO ESPECIAL No 2143727 - GO (2024/0168364-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: GETY MARTINS CORREIA
ADVOGADO
: JAMAR CORREIA CAMARGO - GO008187
RECORRIDO
: RESIDENCIAL HAYWARD
OUTRO NOME
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HAYWARD
ADVOGADOS
: FABIANA VARGAS GADIA ACCIOLY - GO028907

MARCELO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES -
GO018708
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR OMISSÃO
QUANTO À NATUREZA DO PRAZO DO
DO CPC E À CONTAGEM
ART. 523
EM DIAS ÚTEIS DO
DO CPC. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ART. 219
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento, negou
provimento e manteve a homologação dos cálculos da contadoria judicial e a
incidência de multa e honorários sobre a integralidade do débito.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença, envolvendo homologação
dos cálculos oficiais e incidência de multa e honorários diante de pagamento parcial
tido por extemporâneo.
3. A Corte a quo conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento,
mantendo a decisão por seus fundamentos e assentando a fé pública dos cálculos da
contadoria judicial, por ausência de elementos robustos a indicar equívocos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52299963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: d91051b9-6068-4af1-bfd7-5b7281cdb87c

4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por violação do
II, do CPC, ao não enfrentar a natureza do
art. 1.022,
prazo para pagamento voluntário do
do CPC e a aplicabilidade da regra de
art. 523
contagem em dias úteis do
do CPC.
art. 219
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Configura-se violação do
do CPC quando o tribunal de origem, mesmo
art. 1.022
após embargos de declaração, não enfrenta questão jurídica relevante capaz de
infirmar a conclusão adotada. A ausência de manifestação sobre a natureza do prazo
do
do CPC e a contagem em dias úteis do
do CPC caracteriza
art. 523
art. 219
negativa de prestação jurisdicional, impondo o retorno dos autos à origem para
integração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial provido.
: “1. Incide o
II, do CPC quando o tribunal deixa de se
Tese de julgamento
art. 1.022,
manifestar sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, como a natureza do
prazo do
do CPC e a contagem em dias úteis prevista no
do CPC. 2.
art. 523
art. 219
Reconhecida a omissão, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para
novo julgamento dos embargos de declaração, com manifestação expressa sobre tais
pontos”.
CPC, arts. 1.022, 523, 219, 489.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2052697/RS,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgados em
STJ, AgInt no
26/2/2024;
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2017557/MA,
em 29/5/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52299963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: d91051b9-6068-4af1-bfd7-5b7281cdb87c

Trata-se de recurso especial interposto por GETY MARTINS CORREIA
com fundamento no
III,
,
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em agravo de instrumento nos autos de
cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 102):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA
CONTADORIA JUDICIAL. FÉ PÚBLICA. 1. O agravo de instrumento rege-se pelo
princípio “secundum eventus litis”, por força do qual o seu julgamento deve-se cingir
ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. 2. Os
cálculos ofertados pela contadoria judicial e homologados pelo juízo de origem estão,
a rigor, de acordo com os parâmetros indicados no título objeto do cumprimento de
sentença. O agravante, não conseguiu trazer aos autos elementos capazes de
demonstrar o alegado equívoco dos cálculos realizados pela contadoria judicial,
notadamente considerando que os atos praticados pelo perito judicial gozam de fé
pública, credibilidade e legitimidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO
E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl.
135):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. 1. Os embargos declaratórios cingem-se às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando para rediscutir matérias debatidas
e analisadas, cuja decisão desfavorece a parte embargante. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 523,
, do CPC, pois o prazo de 15 dias para pagamento voluntário
caput
tem natureza processual e deve ser contado em dias úteis, visto que a intimação para
cumprimento visa à prática de ato processual e desencadeia multa, honorários e
início do prazo para impugnação;
Documento eletrônico VDA52299963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: d91051b9-6068-4af1-bfd7-5b7281cdb87c

b) 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, porque o tribunal
incorreu
a quo
em omissão ao não enfrentar a tese sobre a natureza do prazo do 523 e sua contagem
em dias úteis, limitando-se a rejeitar os embargos sem analisar a questão central;
c) 1.003, § 5, do CPC, porquanto demonstra a tempestividade do especial,
considerando a intimação em 29.01.2024 e o interposto em 21.02.2024, com
suspensão de prazos no Carnaval, visto que o prazo recursal é de 15 dias úteis;
d) 231, I, do CPC, visto que a contagem do prazo para pagamento se inicia
na juntada do aviso de recebimento aos autos, o que torna tempestivo o pagamento
parcial e impõe a incidência de multa e honorários apenas sobre o remanescente.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça ao afirmar natureza material para o prazo do 523 do CPC,
indicando como paradigma o
Terceira Turma, Rel. Ministro
REsp 1.708.348/RJ,
Marco Aurélio Bellizze, que fixou a natureza processual do prazo e a contagem em
dias úteis.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a natureza
processual do prazo do 523 do CPC e se afaste a incidência de multa e honorários
sobre a integralidade do débito, incidindo tais verbas apenas sobre o remanescente, e
se reforme o acórdão recorrido.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que há deficiência de
fundamentação por ausência de particularização inequívoca dos dispositivos federais
tidos por violados, atraindo, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, e que a pretensão
demanda revolvimento fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7 do STJ; requer o
não seguimento do recurso.
VOTO
I - Contextualização do caso
Documento eletrônico VDA52299963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: d91051b9-6068-4af1-bfd7-5b7281cdb87c

A controvérsia diz respeito à ação de cumprimento de sentença em que a
parte autora pleiteou a homologação dos cálculos da contadoria judicial e a
incidência de multa e honorários sobre o débito, diante de pagamento parcial tido por
extemporâneo.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da executada e homologou os
cálculos, afirmando a intempestividade do pagamento parcial e a incidência de multa
e honorários sobre a integralidade do débito.
A Corte estadual conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe
provimento, mantendo a decisão por seus fundamentos e assentando que os cálculos
da contadoria judicial, dotados de fé pública, observaram o título executivo e não
foram apresentados elementos robustos para evidenciar equívocos.
II -
II, do CPC
Art. 1.022,
A recorrente sustenta violação ao
II, do CPC, alegando que o
art. 1.022,
acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos de declaração, não teria se
manifestado sobre questão relevante, qual seja, a natureza do prazo para pagamento
voluntário previsto no
do CPC e a incidência da regra de contagem em dias
art. 523
úteis prevista no
do CPC.
art. 219
Neste ponto, verifica-se que o Tribunal
, ao apreciar os embargos de
a quo
declaração, limitou-se a afirmar genericamente a inexistência dos vícios elencados no
do CPC, consignando apenas que "os embargos declaratórios cingem-se
art. 1.022
às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando para
rediscutir matérias debatidas e analisadas, cuja decisão desfavorece a parte
embargante."
Documento eletrônico VDA52299963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: d91051b9-6068-4af1-bfd7-5b7281cdb87c

O acórdão recorrido, tanto na decisão que não conheceu do agravo de
instrumento quanto na que rejeitou os embargos declaratórios, fundamentou-se
essencialmente na presunção de legitimidade e fé pública dos cálculos elaborados
pela contadoria judicial, sem enfrentar a questão preliminar relativa à forma de
contagem do prazo que determinaria a tempestividade ou intempestividade do
pagamento parcial realizado pela recorrente.
Ocorre que, conforme entendimento pacificado por este Superior Tribunal
de Justiça, o
do CPC impõe ao julgador o dever de enfrentar todas as
art. 1.022
questões jurídicas capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo que a ausência de
manifestação específica sobre ponto relevante para o deslinde da controvérsia
configura negativa de prestação jurisdicional.
A matéria suscitada pela recorrente - natureza do prazo para pagamento
voluntário e sua forma de contagem - é questão jurídica relevante, com repercussão
direta na aplicação ou não de multa e honorários advocatícios sobre a totalidade do
débito, e possui entendimento já pacificado nesta Corte Superior.
O acórdão recorrido, ao deixar de se manifestar sobre a questão da
natureza processual ou material do prazo para cumprimento voluntário e a
consequente aplicabilidade da regra do
do CPC (contagem em dias úteis),
art. 219
incorreu em omissão relevante, caracterizando a violação do
II, do CPC.
art. 1.022,
Nesse sentido, em casos análogos, já decidiu esta Corte:

AGRAVO INTERNO NO ARESP. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Há ofensa ao
do
quando o Tribunal de origem, a
art. 1.022
CPC/2015,
despeito da oposição de aclaratórios, não se manifesta sobre questão relevante ao
deslinde da controvérsia, sendo de rigor o retorno dos autos à origem para sanar o
vício de integração.
Documento eletrônico VDA52299963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: d91051b9-6068-4af1-bfd7-5b7281cdb87c

2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.052.697/RS,
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NÃO
ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 1.022,
/15. NULIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS
PARA ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Verifica-se que, mesmo após a oposição de embargos, o Tribunal de origem
não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia, [...] que se
limitou a afirmar que o acórdão não se encontra com omissão, contradição,
obscuridade ou mesmo erro material.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível que, nas decisões
judiciais, seja utilizada a técnica de fundamentação referencial ou per relationem,
entretanto restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão
julgador 'não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador' (art. 489, I, do
(
CPC/2015)
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe
REsp 1.908.213/RS,
de
."
20/5/2021)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
REsp n. 2.017.557/MA,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
31/5/2023.

Ressalte-se que esta Corte já firmou entendimento de que o órgão julgador
não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte. No
entanto, é indispensável que sejam analisadas as questões jurídicas capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não ocorreu no caso dos
autos.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para, reconhecendo a violação ao
II, do CPC, determinar o retorno
art. 1.022,
dos autos ao Tribunal de origem a fim de que os embargos de declaração sejam
novamente apreciados, com manifestação expressa sobre a questão relativa à
Documento eletrônico VDA52299963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: d91051b9-6068-4af1-bfd7-5b7281cdb87c

natureza do prazo para pagamento voluntário previsto no
do CPC e
art. 523
sua forma de contagem, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
É como voto.

Documento eletrônico VDA52299963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:36
Código de Controle do Documento: d91051b9-6068-4af1-bfd7-5b7281cdb87c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.143.727 / GO
Número Registro: 2024/0168364-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53212851320178090051 559507621 55950762120238090051
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GETY MARTINS CORREIA
ADVOGADO
: JAMAR CORREIA CAMARGO - GO008187
RECORRIDO
: RESIDENCIAL HAYWARD
OUTRO NOME : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HAYWARD
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES - GO018708
FABIANA VARGAS GADIA ACCIOLY - GO028907
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54009863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:22
Código de Controle do Documento: ec8e28f0-d36f-4f79-bf10-75b35c1d5e02

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:22
Código de Controle do Documento: ec8e28f0-d36f-4f79-bf10-75b35c1d5e02